Tribunal: STF
Processo: RE 97337
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS.
- BASE DE CALCULO QUE, POR SE ACHAR DIVORCIADA DO FATO GERADOR DA
TAXA, A DESNATURA, TRANSFORMANDO-A EM VERDADEIRO IMPOSTO, PARA CUJA
INSTITUIÇÃO NÃO E COMPETENTE O MUNICÍPIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 270, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1977, DO
MUNICÍPIO DE ORINDIUVA (SP).